Tribunal: CARF
Processo: 10855.005845/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.005845/2002-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.188 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HNK BR PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/06/1997 a 28/06/2000
CPMF.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA
DO ART. 173, I, DO CTN.
Nos períodos em que não houver comprovação de recolhimentos parciais do
tributo lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ter sido lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.005845/2002-64
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-000.131, de
19/10/2009 (fls. 396/401), proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF/ME, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 166/170), lavrado contra o contribuinte
SCHINCARIOL - PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. (denominação na época
dos fatos), relativo à falta de recolhimento da CPMF.
Informa a Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal (fl. 165), a existência de
Mandado de Segurança impetrado para eximir-se do pagamento da CPMF, logrando obter
liminar que foi posteriormente cassada pelo Tribunal Regional Federal (TRF).
A empresa recolheu os valores devidos da CPMF com os benefícios da Medida
Provisória n° 75, de 2002. Alega que a decadência excluiu do pagamento os valores referentes ao
ano calendário de 1997. O pagamento efetuado não foi objeto de declaração, permanecendo os
valores disponíveis e não vinculados nos registros da RFB.
A Fiscalização afastou a decadência do período não recolhido com fulcro no art.
173, inciso I do CTN, em face da ausência de recolhimento e efetuou o lançamento da CPMF
recolhida e não lançada, bem corno da CPMF não recolhida e não lançada referente a 1997.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 183/189, alegando, em síntese, que:
1- ao abrigo de liminar deixou de recolher a CPMF referente aos fatos
geradores de junho, julho e outubro de 1997 e de dezembro de 1999 a junho de 2000;
2- com a edição da MP n° 66, de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002,
recolheu a CPMF referente ao mês 10/1997, com base no art. 20 e do período compreendido
entre dezembro de 1999 e junho de 2000 com fulcro no art. 21. Não recolheu a CPMF referente
aos fatos geradores de junho e julho/1997, em razão da ocorrência da decadência; e
3- defende que os períodos de junho e julho de 1997, não poderiam ter sido
lançados face a decadência e os demais já se encontravam devidamente recolhidos.
A DRJ em Campinas/SP, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 10.607, de 16/09/2005 (fls. 236/244), considerou o Lançamento procedente em
parte, assentando que:
(i)- decadência: o prazo decadencial da CPMF é de dez anos a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, afastando a
decadência com arrimo no disposto no art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991 e, para excluir do
lançamento os valores relativos aos fatos geradores de 01/10/1997, 08/10/1997 e 15/10/1997,
mantendo-se os demais e multa/juros;
(ii) que descabe o lançamento de oficio para a constituição do crédito tributário
previamente recolhido;
(iii) benefício fiscal: somente com estrita observância da lei pode o contribuinte
utilizar-se de beneficio fiscal. O beneficio previsto no art. 20 da MP 66, de 2002, exige o
pagamento da multa e, o previsto no art. 21, exige a desistência da Ação judicial.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 262/ 269), requerendo a insubsistência da decisão recorrida tendo em vista que:
(i) a decisão recorrida afastou a exigência do tributo relativo a outubro/1997,
porém manteve a multa e os juros respectivos; desconsiderando a denúncia espontânea do débito;
(ii) a decadência do direito da Fazenda Pública lançar e exigir crédito tributário é
de 5 anos conforme §4o do art. 150 do CTN e não de dez como fundamentado na decisão;
(iii) a decisão recorrida inovou na fundamentação da autuação sem oportunizar a
manifestação da Contribuinte e a desistência da ação foi protocolada no Judiciário em
17/09/2002, sendo a mesma comunicada à RFB;
(iv) o pagamento do debito se deu em 30/09/2002 e o Auto de infração foi lavrado
em 27/12/2002, data em que o débito encontrava-se extinto nos termos do art. 156 do CTN.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3403-000.131, de 19/10/2009 (fls. 396/401), proferida pela 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado decidiu que:
a) por reconhecer a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em junho
e julho de 1997, com base na Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucional o
art. 45 da Lei n° 8.212, 1991;
b) que cabe ao contribuinte o ônus de provar que atendeu aos requisitos formais
exigidos pela Lei n° 10.637, de 2002 para fins de fruição do beneficio estabelecido no art. 14,
relativo ao recolhimento de tributos que se encontravam sub judice, o que não ocorreu no caso.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3403-000.131, o Contribuinte apresentou Embargos
de declaração de fls. 429/432, apontando que houve vício de omissão em relação a determinado
pagamento (realizado 30/09/2002), efetuado antes da constituição do crédito tributário e não
computado no lançamento. Entretanto, aludido recurso não foi acolhido, por inexistência do
vício apontado, conforme Despacho do Presidente da 3a Turma à fl. 541.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3403-000.131, de 19/10/2009, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 404/410), apontando o dissenso jurisprudencial
com relação a seguinte matéria: “À regra aplicável para a contagem da decadência nos casos
em que não houve pagamento antecipado do tributo”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, na parte objeto deste recurso.
Aduz em suas razões que o contribuinte sequer reconheceu a ocorrência dos fatos
geradores das contribuições lançadas na espécie, e com isso não efetuou qualquer antecipação de
pagamento, ainda que parcial, desta forma é imperativa a aplicação do art. 173, I, do CTN ao
caso dos autos, para a contagem da decadência.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Visando comprovar a divergência, apresentou, como paradigmas os Acórdãos no
os Acórdãos CSRF/9101-00.460 e 205-01.257, alegando que:
- no Acórdão recorrido aplicou-se a regra do art. 150, §4o do CTN
independentemente da existência do pagamento antecipado, e
- no Acórdão paradigma no 9101-00.460, em situação fática semelhante,
entendeu-se que na hipótese de não haver antecipação do pagamento, a regra aplicável para a
contagem desloca-se para o art. 173, I do CTN.
Em sede de análise de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de fl. 419, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão 3403-000.131, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões
de fls. 436/452, requerendo que o Recurso Especial da Fazenda não seja conhecido e caso não
seja este o entendimento que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Aduz que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de paradigmas
e ausência de demonstração analítica das provas divergentes, e diante da impossibilidade de
incursão fática da inclusão ou não de pagamento antecipado. No mérito, assevera que deve ser
reconhecido a decadência do direito de lançar a CPMF dos períodos de junho a julho de 1997.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3403-000.131, de 19/10/2009, do
Despacho que rejeitou os Embargos opostos, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
461/483), apontando divergência com relação ao exame pormenorizado das seguintes matérias:
(i) que a fruição das benesses do art. 21 da MP 66/02 seria fato incontroverso e devidamente
demonstrado em recurso voluntário; (ii) que os valores referentes aos fatos geradores de
dezembro/99 e junho/00, efetivamente recolhidos, não deveriam constar da autuação; (iii) que o
Termo e Constatação Fiscal reconheceu que os recolhimentos da CPMF foram efetuados sob os
auspícios da MP 75/2002; e, (iv) que haveria de se considerar os pagamentos realizados.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
3401-01.229 e 1102-00.141.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
com relação ao benefícios fiscais a matéria não foi prequestionada e, no tocante aos pagamentos
questionados, não houve demonstração analítica e específica de discrepâncias, assentando que
como tal, não pode ser objeto de Recurso Especial.
E, com base nos fundamentos expostos no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls. 1/3 e 511/513, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento,
NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Reexame
Ciente do Despacho que negou seguimento ao recurso por falta de
prequestionamento e dissenso jurisprudencial das matérias arguidas, o Contribuinte requereu à
CSRF e o Recurso Especial foi recepcionado para Reexame, o que foi efetuado juntamente com
o Despacho que lhe negou seguimento.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Após rever os termos do Acórdão recorrido e do despacho que analisou os
Embargo de declaração interposto, o Presidente da CSRF, com base no Despacho de Reexame
de fl. 514 (e 4), concluiu que não há qualquer reparo a ser feito no Despacho examinado, e
manteve na integra o Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial.
Desistência do Recurso Especial
Cientificada do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, a
Contribuinte apresentou Petição de fl. 524 e Anexo (fl. 527), requerendo a DESISTÊNCIA do
Recurso por ela interposta, por solicitação de parcelamento (PERT), nos seguintes termos:
“HNK BR PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, nova denominação
social de BRASIL KIRIN PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA,
antigamente denominada SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
S/A., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados subscritores,
vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, DESISTIR do recurso por ela
interposto nos presentes autos e RENUNCIAR a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundem o referido recurso, a fim de incluir o débito em discussão
no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) de que trata a lei no
13.496/2017, em atenção ao art. 5o da apontada lei.
A presente desistência e renúncia referem-se tão somente à matéria objeto do
recurso especial interposto pela requerente”. (Grifei)
O processo foi encaminhado a Unidade de Origem para análise e procedimentos
(conforme Despacho de fl. 528). Realizado o desmembramento dos débitos renunciados pelo
contribuinte conforme fl. 530, o processo retornou a este CARF, para prosseguimento.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 419, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
De outro lado, verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o
recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido, pois no caso resta demonstrado a ausência de
paradigmas e, ainda, pela ausência de demonstração analítica dos pontos divergentes.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3403-000.131:
DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI N° 8.212/1991. A Súmula Vinculante n° 8 do STF
declarou inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8.212/1991.
Abaixo reproduzidos trecho do voto condutor:
“Quanto à decadência dos meses de junho e julho de 1997, verifica-se que a
fiscalização realizou o lançamento com fulcro no art. 173, inciso I do CTN. A
decisão recorrida, seguindo o curso da defesa da recorrente apresentada na
impugnação, analisou a matéria a partir da regra do art. 150, §4o do CTN.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Entretanto, para afastar a decadência conjugou essa artigo com o art. 45 da Lei
n°8.212/1991.
No meu entendimento, aplica-se in casu o art. 150 do CTN, em face do caráter de
lançamento por homologação da CPMF. Nesse caso, a decisão recorrida afastou
referida capitulação para aplicar o art. 45 da Lei n° 8.212/1991. 0 Supremo Tribunal
Federal pela súmula vinculante n° 8, declarou a inconstitucionalidade da referida norma.
Conclui-se, pois, que com a exclusão da referida norma do mundo jurídico pelo STF
restou materializada a decadência do lançamento quanto a estes períodos”. (Grifei)
Veja-se a ementa do Acórdão paradigma no 9101-00.460
"DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes do STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC,
submetidos ao regime do art. 543- C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."
Como se vê, no Acórdão recorrido, a Turma julgadora aplicou o art. 150, §4o do
CTN, independentemente da ausência de pagamentos sobre as rubricas objeto da constituição de
ofício; e por sua vez, no Acórdão paradigma, firma entendimento diverso quanto aos tributos
lançados por homologação, no sentido de que aplica-se o art. 173, I do CTN, diante da ausência de
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização.
Desta forma, restou comprovado a divergência jurisprudencial para interpretação da
legislação tributária quanto a aplicação da regra dos art. 150 ou 173 do CTN.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “À regra aplicável para a
contagem da decadência nos casos em que não houve pagamento antecipado do tributo.”
A Fazenda Nacional aduz que o Contribuinte não realizou os pagamentos
(antecipação) da CPMF relativamente aos referidos períodos, por isso, para a contagem do prazo
prescricional aplicar-se-á regra do inc. I do art. 173, I do CTN.
Pois bem. Primeiramente, há que ser ressaltado que, de fato, consta do Auto de
Infração que não houve recolhimento de CPMF, tendo em vista o Contribuinte, à época, estar
amparada em decisão Judicial para não efetuar o dito recolhimento. Veja-se o que restou
consignado pela Fiscalização no Termo de Constatação Fiscal à fl. 165:
“1- A fiscalizada impetrou Mandado de Segurança, conforme processo judicial n°
1999.61.05.008485-6, para eximir-se do pagamento da CPMF, logrando liminar
que foi posteriormente cassada pelo Tribunal Regional Federal.
2- A fiscalizada recolheu os valores devidos a titulo de CPMF, com os benefícios da
Medida Provisória 75, de 2002, mas, alegando decadência, excluiu do pagamento os
valores referentes à CPMF referente ao ano-calendário de 1997.
3- Entretanto, o valor pago não foi declarado em DCTF, de sorte que não houve
lançamento, nem registro do débito correspondente no sistema de conta corrente, o que
implica em que os valores pagos figuram no sistema como disponíveis e não
vinculados.
4- Por outro lado, na hipótese de inexistência de pagamento, não se aplica o disposto
no artigo 150, §4o , do Código Tributário Nacional
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

Mesmo assim, no Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu acolher a preliminar de
decadência, a fim de afastar a exigência em relação aos fatos geradores ocorridos nos períodos
de junho de julho/1997, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, em face do caráter de lançamento
por homologação da CPMF.
No caso, há que se destacar que não se operou lançamento por homologação
algum, afinal o contribuinte não antecipou o pagamento do tributo. E, foi por conta disto que se
procedeu ao lançamento de oficio da exação.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional. Explico.
Como é consabido, ante a inexistência de pagamento (antecipação), não se admite
a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos
repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux. De
acordo com essa decisão:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, no caso, deve ser aplicado a regra disposta no inciso I do art. 173, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifei)
Frise-se que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, conforme determina o parágrafo único do art. 149, do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (Grifei)
Então, cabe aqui ressaltar que o Auto de Infração teve a ciência pelo Contribuinte
na data de 27/12/2002 (fl. 162). No acórdão recorrido, restou decidido que os fatos geradores
ocorridos nos períodos: junho/1997 e julho/1997, encontravam-se fulminados pela decadência.
No entanto, considerando-se que a regra a ser aplicada ao caso, uma vez que não
houve antecipação de pagamento da CPMF, é a do art. 173, I, do CTN (5 anos, contado do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), para os períodos de
junho/1997 e julho/1997 lançados, resta considerar o que segue:
(i) na época dos fatos geradores, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.311, de 1996 e
da Portaria do MF no 06, de 1997, o período de apuração da CPMF era semanal, entre a quinta
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.005845/2002-64

feira da semana anterior e a quarta-feira da semana corrente e, com recolhimento até o terceiro
dia útil da semana subsequente à de encerramento do período de apuração;
(ii) assim, para os Fatos Geradores da CPMF de junho e julho de 1997, o
lançamento podia ser realizado no próprio ano-calendário de 1997, com o prazo decadencial
iniciando-se em 01/01/1998 e terminando em 31/12/2002. Como o lançamento foi realizado em
27/12/2002, pela aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN, esses fatos geradores
NÃO estavam alcançados pela decadência.
Isto posto, conclui-se por não estarem decaídas do direito da Fazenda lançar a
CPMF relativa aos fatos geradores de junho e julho de 1997.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, reformando-se o Acórdão recorrido,
afastando-se a decadência relativa aos fatos geradores de junho e julho de 1997.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital